Tribunal: TJDFT
Processo: 0713073-17.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713073-17.2023.8.07.0003 EMBARGANTE: ESPÓLIO DE MILTON RODRIGUES PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARLUCE PEREIRA DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESPÓLIO DE MILTON RODRIGUES PEREIRA contra decisão desta Presidência, à ID 71941644, que não conheceu do agravo em recurso extraordinário de ID 70759326, em razão da ausência de previsão legal, posto que o recurso extraordinário (ID 66462546) não foi conhecido em razão da sua preclusão consumativa, ao ter sido interposto em data posterior à data de interposição do recurso especial (ID 66041460), acarretando a preclusão consumativa do apelo extremo. Sustenta, em síntese, a inexistência de preclusão consumativa na interposição dos recursos constitucionais em datas distintas, desde que respeitado o prazo legal. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte a qual os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. No caso dos autos, além de não restar demonstrado qualquer vício do julgado combatido, mas, tão somente, seu inconformismo com a decisão que lhe foi desfavorável, verifica-se que o decisum recorrido está escorado em fundamentos suficientes para justificar sua conclusão, porquanto incabível o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC contra decisão de não conhecimento, em relação ao apelo extraordinário. Confira-se, para tanto, a norma de regência: Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos (g.n.). É pacífico o entendimento da Corte Superior ao afirmar que “3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EREsp n. 2.099.227/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, DJEN de 20/12/2024). No mesmo sentido é o entendimento da Suprema Corte: Embargos de declaração em agravo regimental em embargos de declaração em reclamação constitucional. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Pretensão de rejulgamento da causa. Rejeição. 1. Não estão presentes, in casu, os pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Os embargos declaratórios não se prestam para promover o rejulgamento da causa. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com certificação do trânsito em julgado nos autos e seu arquivamento. (Rcl 76340 ED-AgR-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, DJe 16/05/2025). Observe-se, ainda, que a lei processual repele o manejo de embargos de declaração protelatórios, nos termos do artigo 1.026, §§ 2o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração de ID 72051208. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005